Tribunal: STF
Processo: ARE 1439797
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 279, 286 e 636 do Supremo Tribunal Federal e na inaplicabilidade do Tema 6 da Repercussão Geral ao caso dos autos (doc. 21).  



    Aduz o recorrente que:



    [...] a interpretação acerca do alcance do tema 06, de RE 566.471 RN, não deve ser feita de forma restritiva, a ponto de negar-se seguimento ao RE, uma vez que o mesmo não se restringe apenas à disponibilização de medicamentos de alto custo, mas, sim, acerca da eficácia da atuação estatal para a promoção da saúde. O ponto central da discussão travada no âmbito do STF é a disponibilização, pelo SUS, de TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS, o que engloba não só medicamentos, como também insumos, fórmula nutricionais, internamentos, OPME'S, etc (doc. 26, p. 5 – grifos no original).



    Diz, ainda, que:



    [...] a ofensa ao princípio da legalidade é patente, pois, ao ser determinado ao Poder Público o fornecimento de OPME fora dos Programas do SUS, não sendo necessário, para constatação de tal ultraje ao indigitado princípio constitucional, rever a interpretação de qualquer norma infraconstitucional, não se justificando a aplicação do enunciado da súmula 636 do STF (doc. 26, p. 7). 



    Alega, por fim, que:



    [...] não incide na espécie óbice da Súmula 279 desse C. STF, porquanto o recurso evidentemente não tem por objeto a reanálise de provas e não se propõe a discutir o quadro fático da lide, mas apenas pretende discutir as conclusões jurídicas do julgamento, quanto a obrigatoriedade ou não do fornecimento de OPME não disponibilizada pelo SUS (doc. 26, p. 8).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF.



    Ademais, ressalto que não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a legislação infraconstitucional pela decisão recorrida (Súmula 636/STF).



    Por fim, verifico que não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, nos termos da Súmula 286/STF.



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator